Tribunal: TJDFT
Processo: 0738171-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. PERCENTUAL DE 20%. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. EXORBITÂNCIA. INEXISTENTE.
1. Em regra, os honorários são fixados por decisão judicial e, nos casos em que houver estipulação prévia (artigo 22, § 2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), devem ser observadas as orientações nela constantes.
2. Havendo cobrança de débitos condominiais, aquele que se encontra inadimplente deve arcar com as despesas oriundas da cobrança judicial, contanto que haja previsão no Estatuto ou Convenção Condominial.
3. A regulamentação, em assembleia ordinária, da cobrança de honorários convencionais preconizados em convenção condominial, conduz ao direito de perceber a quantia devida, a incidirem, inclusive, sobre as parcelas vencidas e inadimplidas no curso da lide. 3.1. O entendimento predominante deste egrégio Tribunal, em casos análogos, tem sido o de que o percentual de 20% (vinte por cento), estipulado a título de honorários convencionais, representa adequada correlação com o trabalho expendido pelo causídico. 3.2. A alegação de que teria o condomínio aprovado o parcelamento de débitos pretéritos sem incidência dos honorários convencionais não encontra amparo no acervo probatório constante dos autos, não se desincumbindo o apelado do seu ônus probandi, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Apelação Cível conhecida e provida.